Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-62.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000702-62.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Walter Lopes da Fonseca
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT, diante da ausência de decisão a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
O Impetrante alega que é legítimo proprietário do Caminhão MERCEDES BENZ/LS 1938, ANO 2000, de cor Azul, placa KOV7059/RJ, e do semirreboque placa KPQ0964/RJ e que no dia 19/07/2021 o referido veículo foi fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal e apreendido por estar transportando madeira diversa das constantes da Nota Fiscal e DOF, sendo lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.
Aduz que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1006496-04.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT). Informa que foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal em 03/09/2021, na Promotoria de Justiça, oportunidade que fora aceita a proposta de composição dos danos ambientais e da transação penal, bem como comprovou, nos autos principais, o cumprimento e pagamento da prestação pecuniária e também a composição dos danos ambientais.
Afirma que em 10/09/2021 requereu a restituição do veículo apreendido e que o Ministério Público, em 14/09/2021, proferiu parecer favorável, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo.
Argumenta que o processo está concluso para despacho e que até a presente data não houve manifestação deliberação por parte do Magistrado, restando evidente o ato ilegal de omissão, uma vez que a ausência de decisão viola o direito de propriedade do Impetrante.
Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a restituição do veículo apreendido, bem como a nomeação da Impetrante como fiel depositária do bem.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O veículo apreendido é uma carreta, composta do caminhão-trator e um semirreboque, de propriedade do Impetrante, que estava realizando transporte de carga de madeira serrada, acompanhados da Nota Fiscal e DOF – Documento de Origem Florestal, emitidos pela empresa vendedora.
O referido veículo foi parado na fiscalização e por ter sido constatado que estavam sendo transportadas essências florestais desacobertadas pela Nota Fiscal e DOF, houve a apreensão da carga de madeira e do veículo que estava efetuando o transporte, e instaurado o referido Termo Circunstanciado, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).
Perante o Ministério Público foi realizada a Transação Penal no dia 03/09/2021, onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzano Magnani, ofertou a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95. A proposta Ministerial foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal.
Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus disse a representante do Ministério Público: “- manifesta-se favoravelmente à liberação/restituição, ao proprietário, (ou a quem este indicar) dos veículos apreendidos - Caminhão Mercedes Benz, cor azul, placa KOV7059 semirreboque, RANDON SR CA, placa KPQ0964, ao proprietário na condição de fiel depositário”.
O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omissivo do Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, consistente não homologar a Transação Penal, nem apreciar o pedido de restituição do veículo, que se encontra apreendido desde o dia 19/07/2021, sendo que isso gera despesas de pátio de R$ 126,48 ao dia.
Nos Termos Circunstanciados, abaixo relacionados, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, em que houve a Transação Penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição dos veículos, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituição dos bens, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.
TC no- 1004300-61.2021.8.11.0004 – MS no 1000557-06.2021.8.11.9005
TC no- 1004303-16.2021.8.11.0004 – MS no 1000560-58.2021.8.11.9005
TC no- 1004622-81.2021.8.11.0004 – MS no 1000561-43.2021.8.11.9005
TC no- 1005061-92.2021.8.11.0004 – MS no 1000551-96.2021.8.11.9005
TC no- 1005369-31.2021.8.11.0004 – MS no 1000565-80.2021.8.11.9005
A diferença deste Mandado de Segurança com os acima relacionados é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo automotor. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do caminhão ao seu proprietário apesar de ter havido Transação Penal e o Ministério Público opinado pela sua devolução.
O caminhão objeto deste Mandamus encontra-se apreendido desde o dia 19/07/2021, ou seja, há 80 (oitenta) dias, sendo que em 03/09/2021 foi realizada a Transação Penal com o Ministério Público, em 10/09/2021 o Impetrante requereu a restituição do veículo e em 14/09/2021 o Parquet estadual manifestou favoravelmente à liberação do caminhão ao seu proprietário.
Em outros casos similares, também oriundos da Comarca de Barra do Garças, também foram deferidas liminares pelos relatores nos Mandados de Segurança abaixo relacionados:
1000683-56.2021.8.11.9005
23/09/2021
VALDOMIRO ROVEDA GALO
Concedida a liminar
1000682-71.2021.8.11.9005
23/09/2021
DALTON PALAURO
Concedida a liminar
1000645-44.2021.8.11.9005
13/09/2021
R. DA S. FREZ
Concedida a liminar
1000626-38.2021.8.11.9005
31/08/2021
J BRASIL TRANSPORTES - EIRELI
Concedida a liminar
1000584-86.2021.8.11.9005
16/08/2021
SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO
Concedida a liminar
Deve ser ressaltado que a Primeira Turma Temporária e Turma Recursal Única julgaram dois casos idênticos, oriundos da mesma Comarca, em que, em conformidade com o parecer Ministerial, por unanimidade, concederam a segurança, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(MS no 1000557-06.2021.8.11.9005. Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 30/09/2021, Primeira Turma Recursal Temporária. Participaram como vogais o Dr. Marcelo Sebastião Prazo de Moraes e o Dr. Sebastião de Arruda Almeida)
MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.
1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
2. Segurança concedida.
(MS no 1000560-58.2021.8.11.9005. Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 05/10/2021, Turma Recursal Única. Participaram como vogais o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira e o Dr. Emerson Luis Pereira Cajango)
Se houve Transação Penal e o Ministério Público, que é o dominus litis da ação penal, opinou pela restituição do bem apreendido, em tese, surge o direito líquido e certo, e o fumus boni iuris, porque, se forem cumpridas às condições estabelecidas, em tese não haverá oferecimento de denúncia, e o Poder Judiciário não pode atuar de ofício.
Deve ser ressaltado que não existe previsão legal de interposição de recurso contra a omissão judicial de homologação de Transação Penal, para a admissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, e, neste caso há prova pré-constituída da Transação Penal e da omissão.
Em se tratando de ato judicial o cabimento do Mandado de Segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).
Poder-se-ia dizer que a Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, qual seja a apresentação de Correição Parcial junto à Corregedoria Geral da Justiça, em razão da omissão, como previsto no art. 164 do Código de Processo Civil. Mas, de toda forma, por ser a Correição Parcial uma medida administrativa e não recurso, em tese, a Corregedoria Geral da Justiça não pode determinar que haja homologação da Transação Penal desta ou daquela forma, nem apreciar o mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.
Se a legislação processual penal não prevê expressamente um recurso no caso de omissão, a Correição Parcial pode ser utilizada, no entanto, o seu uso não impede que haja a interposição de outras ações constitucionais, como o Mandado de Segurança e o Habeas Corpus.
A Súmula No 429 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO NÃO IMPEDE O USO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO DA AUTORIDADE”.
A jurisprudência é neste sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÃODO ATO COATOR. 1. O cabimento do mandado de segurança pressupõe a indicação clara a específica do ato comissivo ou omissivo violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora.
(STF - AgR RNS 34943/DF, 4000213-53.2017.1.00.0000 – Publ. 14/11/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE AUTORIDADE. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. Cabe mandado de segurança e não habeas corpus para discutir ato omissivo de autoridade porque evidente dano ou perigo a direito subjetivo concreto, incidente em relação jurídica determinada.
(TJ-RJ - Apl 00017196620068190207 – publ. 26/02/2007)
Neste caso houve omissão, pois até a presente data o Juiz de Direito não apreciou o pedido de homologação da Transação Penal, nem o pedido de restituição do veículo.
É certo que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora, nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.
Observo que o veículo – caminhão trator – é objeto de Arrendamento Mercantil do banco Diubens Leasin S.A. Arrendamento Mercantil, e consta como arrendatário o Impetrante, conforme constam nos seus documentos.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.
Mas, nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.
Se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário, pois não se justifica a ausência da análise do pedido de homologação da Transação Penal.
Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se celebrou transação penal e o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.
Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário.
Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
Em meu entender o periculum in mora está presente, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido o seu proprietário, não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, ao que consta trata-se de veículo com Arrendamento Mercantil cujas parcelas mensais são devidas, por isso deve ser concedida a liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o caminhão da marca/modelo MERCEDES BENZ/LS 1938, ANO 2000, de cor Azul, placa KOV7059/RJ, e do semirreboque placa KPQ0964/RJ, aprendidos no dia 19/07/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1006496-04.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS ao seu proprietário, ora Impetrante, que deverá ficar como depositário.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, dê-se vistas ao Ministério Público para prolação de parecer.
Dê-se imediata ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 07 de outubro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator